Tribunal: TJDFT
Processo: 0727738-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. REDUÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC. REGRA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR. COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido do autor (ora agravante) de inversão do ônus probatório, mantendo a distribuição pela regra ordinária do art. 373, I e II, do CPC.
2. O caso revela a existência de relação consumerista, a atrair o direcionamento do Código de Defesa do Consumidor – à luz dos conceitos de fornecedor (art. 3o do CDC) e de consumidor (art. 2o c/c art. 17, ambos do CDC) – sobretudo quanto à responsabilidade de todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90.
3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC constitui medida excepcional que depende da demonstração de hipossuficiência do consumidor para a produção da prova ou da verossimilhança das suas alegações. O c. STJ (REsp n. n. 1.286.273/SP) já decidiu que a inversão do ônus probatório nas demandas consumeristas versa sobre regra de instrução do processo, que deve ser determinada antes da instrução, ou, se proferida em momento posterior, deve garantir à parte a quem foi imposto esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas, de modo que não é viável sua determinação no bojo de eventual recurso de apelação.
4. Verifica-se da narrativa constante na inicial e dos documentos que a acompanham a verossimilhança das alegações autorais quanto à divergência entre a vontade efetivamente manifestada pelo consumidor e os negócios jurídicos formalmente implementados com a intermediadora e o banco réus, a indicar a ocorrência de fraude, que possui o condão de macular a validade do ato negocial e obstar a produção de seus naturais efeitos. Nota-se, ainda, a hipossuficiência técnica do demandante/agravante, já que a pessoa jurídica intermediadora e a instituição bancária (ora agravadas) detêm todos os meios e conhecimentos necessários para demonstrar a inexistência de vícios na celebração dos negócios jurídicos impugnados.
5. O preenchimento dos requisitos elencados no inciso VIII do art. 6o do CDC demonstram o desacerto da decisão de indeferimento da inversão do ônus probatório em favor da parte autora, porquanto ser incumbência de ambos os réus a comprovação da inexistência de falha na prestação dos serviços por eles ofertados e/ou a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, bem como a presença de manifestação de vontade livre, regular e consentida do demandante no momento da formalização dos contratos, capaz de afastar o pleito de declaração de sua nulidade. Precedentes do e. TJDFT. A reforma da r. decisão agravada é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada para inverter o ônus da prova em favor do consumidor autor, com base no art. 6o, VIII, do CDC.